Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-27.2021.8.11.0019
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000568-27.2021.8.11.0019

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto dos Gaúchos

Recorrente:

ODAIR HENRIQUE ARIOSI

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROGRESSÃO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DISCUSSÃO QUANTO AO RETROATIVO. TERMO
A QUO
. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente postula pelo recebimento dos valores retroativos à data do requerimento administrativo de concessão de elevação de nível funcional decorrente do reconhecimento do cômputo do tempo de serviço prestado na administração pública para fins de enquadramento funcional.

2.

A controvérsia cinge-se quanto ao pagamento dos valores retroativos a contar da data do requerimento administrativo, uma vez que a Administração Pública deferiu o pedido de progressão de aproveitamento de tempo de forma administrativa.

3.
Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de nível, o servidor externa a sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido.

4.

Ao proferir a decisão sobre a questão, deferindo o pedido do servidor, a Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar a existência do direito postulado, desde 02/2019.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por ODAIR HENRIQUE ARIOSI em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em síntese, informa que requereu administrativamente sua a averbação de tempo anterior para fins de elevação de nível funcional, uma vez que antes de ingressar nos quadros da Polícia Judiciária Civil foi servidor público do Poder Judiciário por aproximadamente 08 anos, 11 meses e 12 dias, fazendo jus ao cômputo do tempo de serviço.

Sustenta que pleito foi deferido pela Administração Pública, todavia, em razão da mora na apreciação e julgamento do pedido, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da PJC/MT mudou seu entendimento em relação ao pagamento dos valores retroativos (efeitos financeiros) e deixou de considerar como termo inicial a data do requerimento administrativo.

Contestado o feito, foi proferida sentença improcedência.

Inconformado o Requerente pretende a reforma da decisão objurgada para que seja declarado o direito ao recebimento dos valores retroativos referente a diferença salarial, que ocorreu em fevereiro/2018, alternativamente, requer seja aplicado os valores retroativos na data de início a contar do protocolo de pedido administrativo em 20/02/2019, até o seu deferimento.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer escrito do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso dos autos, não se questiona que a parte autora preenche os requisitos legais e necessários para tal progressão decorrente do cômputo do serviço público em outro órgão, uma vez que a Administração Pública em 23/07/2020 homologou a decisão que deferiu o pedido de progressão de aproveitamento de tempo, a qual consignou a implantação do direito pleiteado e deferido ao autor, sendo homologado pelo Secretário Estadual de Planejamento e Gestão em 29.08.2020.

Dessa forma, a emissão pela Administração Pública de documento onde reconhece o direito do servidor à progressão confirma o entendimento aqui adotado e consubstanciam verdadeiro reconhecimento administrativo do direito ora buscado, qual, seja, o de ser devida a implantação da progressão.

A controvérsia cinge-se quanto ao pagamento dos valores retroativos a contar da data do requerimento administrativo, uma vez que a Administração Pública considerou as progressões como sendo para B5 em 26.01.2021 e B6 em 15.02.2021.

Ora, é cediço que
os efeitos da morosidade administrativa, que não poucas vezes se convola em verdadeira omissão estatal, não podem ser debitados a cargo do servidor público.

No caso concreto, o Recorrente protocolou o requerimento de elevação de nível em
20/02/2019
, sendo que a homologação de deferimento do pedido somente fora publicada
29.08.2020 e o despacho da Gerência de Pessoas da PJC em 2021, considerando o termo inicial dos efeitos financeiros a partir de 26.01.2021.

Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de nível, o servidor externa a sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido.

Ao proferir a decisão sobre a questão, deferindo o pedido do servidor, a Administração Pública reconheceu que os documentos iniciais que acompanharam o pedido eram suficientes para demonstrar a existência do direito postulado, desde 02/2019.

Por tal razão, é devido o pagamento ao servidor Recorrente dos juros e correção monetária nos termos dos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da data do pedido administrativo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ODAIR HENRIQUE ARIOSI
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores retroativos concernente à elevação de nível já deferida, desde a data do requerimento administrativo (20/02/2019), excetuando os valores já adimplidos pela administração.
O pagamento deverá observar os limites estabelecidos no julgamento dos Temas 810 STF e 905 STJ,

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022